Tribunal: TJDFT
Processo: 0720914-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720914-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIANA MOREIRA GOSENDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O À apelante EDIANA MOREIRA GOSENDO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. INTIMEM-SE, ainda, os apelados, BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A. e CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para, no prazo de 5 dias úteis, regularizarem a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões ao recurso, considerando que não foi localizado nos autos PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO com outorga de poderes aos advogados que subscrevem eletronicamente o referido recurso, respectivamente, Edvaldo Costa Barreto Junior, OAB/DF 29190-A; Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892 ; e Mateus Pereira Soares, OAB/RS 60491-A. (ID. 49532817, 50571054, 49532816). Por fim, à Secretaria desta Turma Cível para promover a alteração do polo passivo de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA. - SICOOB JUDICIÁRIO, sob o CNPJ n.o 37.076.205/0001-60, conforme ponderado em contrarrazões de ID. 49532819. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora